Tribunal: TJPA
Processo: 0013854-04.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013854-04.2008.8.14.0006

APELANTE: JOEL RODRIGUES DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL – NEGATIVA DE AUTORIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – TOTAL IMPROVIMENTO.

Os depoimentos colhidos nos provam a autoria do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva;

A fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu no presente;

RECURSO CONHECIDO E NEGAR PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
JOEL RODRIGUES DE MELO
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27/05/2007, por volta das 15h30min, na Estrada do Quarenta Horas, Alameda Florianópolis, os denunciados invadiram a residência da vítima Rosivaldo Menezes Paes, portando arma de fogo e efetuando diversos disparos contra a vítima em razão de um “acerto de contas”, tendo lhe causado a morte. Em seguida, evadiram-se do local levando uma quantia de R$200,00 (duzentos reais) e um celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos I e IV todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e pelo artigo 155, §4º, IV do Código Penal Brasileiro, a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 30 dias-multa, a quais foi aplicado o concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do CP, restando a pena em definitivo em 30 (trinta) anos de reclusão e 30 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, pleiteia ausência de comprovação da autoria do crime, bem como requer o redimensionamento da dosimetria da pena para o seu mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Consoante relatado, em suas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição, ante a negativa de autoria.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a tese de absolvição não merece ser acolhida. Vejamos:

A Materialidade do delito está comprovada através do Laudo de Perícia de Levantamento de Local com Cadáver (ID. Nº 7922704 – pág. 20/22) e Laudos necroscópicos (ID. Nº 7922704 – 18/19).

No que tange à autoria, esta se encontra comprovada em face da prova oral, constante nos depoimentos das testemunhas Eliane Ferreira Sarmento, Madalena de Araújo e Eduardo Douro da Silva, logo a negativa por parte do apelante não encontra respaldo face as declarações consistentes e sem contradição das testemunhas.

A testemunha Eliane Ferreira Sarmento afirmou na sessão do Júri que
"o Réu Rafael colocou a arma de fogo pela janela e apontou a arma para o seu marido mandando abrir a porta; Os três Réus entraram na residência, "reviraram" todos os móveis e lhe renderam; Que Joel efetuou o primeiro disparo em face da vítima; Que os criminosos levaram dinheiro e um celular da bolsa da vítima; Que em sede policial, reconheceu os acusados
".

A testemunha Madalena de Araújo Vasconcelos alegou em sessão do Júri:

“Que ficou sabendo do crime por meio de uma reportagem jornalística e que mostrou o jornal para a Eliane Ferreira que prontamente reconheceu o acusado como sendo o autor do crime; Que os acusados são conhecidos na região por praticarem outros crimes, que os mesmos fazem parte de um grupo criminoso denominado "BANDO DO PAULISTINHA"; Que ELIANE os acusados executaram a vítima na frente de ELIANE".

Em fase investigativa, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o acusado Eduardo Douro da Silva, alegou que:

"No dia do crime, os nacionais "VOVÔ" (JOEL RODRIGUES DE MELO) e "RAFAELZINHO" lhe pediram para levá-los até a residência da vítima; que ao chegar na residência, "VOVÔ" apontou a arma de fogo para a esposa do ofendido, obrigando-a a abrir a porta, sendo que quando os três entraram na casa, "VOVO" e "RAFAELZINHO" passaram a efetuar disparos de arma de fogo em face da vítima; Que após matarem o ofendido, se apossaram de certa quantia em dinheiro e de um celular que encontraram na casa".

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, a tese de negativa de autoria aventada pela defesa se encontra desprovida de qualquer respaldo probatório, não merecendo prosperar, encontrando-se, na realidade, em nítida divergência com os demais elementos de prova.

REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II – [...]. III – [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Desta feita, merece ser mantida a sanção imposta ao apelante, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao mesmo, fato que autoriza a sua exasperação acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23 do TJPA.

Desse modo, a fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu no presente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023